Tribunal: TJSP
Processo: 1025501-90.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição dos valores pagos com despesas médicas. Autora diagnosticada com "endometriose". Negativa de cobertura de procedimento para implante subcutâneo para reposição hormonal, conforme prescrito pelo médico, sob a fundamentação de exclusão contratual. Abusividade se há expressa indicação médica. Recusa de cobertura indevida. Sentença

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição dos valores pagos com despesas médicas. Autora diagnosticada com "endometriose". Negativa de cobertura de procedimento para implante subcutâneo para reposição hormonal, conforme prescrito pelo médico, sob a fundamentação de exclusão contratual. Abusividade se há expressa indicação médica. Recusa de cobertura indevida. Sentença mantida.

Recurso desprovido.